Tribunal: TJMT
Processo: 0002329-08.2018.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002329-08.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.276.121-33 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON ALMEIDA AIRES - CPF: 604.477.133-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE ACUSAÇÃO
–
INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA EM SUA TOTALIDADE E QUE SE RESTRINGE A APONTAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CPP – REJEIÇÃO –
2. MÉRITO
– ALMEJADO DECOTE DA QUALIFICADORA CORRESPONDENTE AO MOTIVO FÚTIL
– INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NAS PROVAS DOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência da qualificadora referente ao motivo fútil, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso da instrução, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP.

2.

Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

3.

Em específico, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao Eg. Tribunal do Júri decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e, ainda, se caracteriza motivo fútil ou torpe. Precedentes.

4.

Recurso conhecido, com o não acolhimento da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (PJe) N. 0002329-08.2018.8.11.0087 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE:

CLÁUDIO ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLÁUDIO ALVES DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação Penal n. 0002329-08.2018.8.11.0087, que o

pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados pelo
art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
204061943
, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
,

ao argumento de que a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
não teria se limitado à indicação da materialidade do fato; à existência de indícios de autoria ou participação; e à indicação dos dispositivos legais pertinentes, como preceitua o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, mas, sim, incorrido em
excesso de linguagem
.

No mérito
, pretende-se o
decote da qualificadora referente ao motivo fútil
, sob o argumento de que, tendo sido o suposto crime cometido, em tese, por
ciúme
, não poderia tal sentimento ser considerado
fútil
, pois “
não há irrelevância no ciúme, ainda que este tenha sido o móvel para alguma conduta avessa à lei
”; ao que acrescenta a i. Defensoria Pública a arguição de que, em vista do
clima de animosidade
no momento do delito, também seria
manifestamente improcedente
a qualificadora objurgada.

Em contrarrazões vistas no ID
204061948
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e, ao final, pugna pelo
não provimento
do
stricto sensu
.

O decisório impugnado foi mantido na instância singela e os autos foram remetidos a este eg. Tribunal de Justiça, consoante se depreende da decisão
de ID
204061949
.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
204960650
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, constata-se que o recorrente suscita a
nulidade da decisão de pronúncia
, ao argumento de que, por
excesso de linguagem
, o referido
decisum
teria conferido juízo de valor aos fatos e adentrado no mérito da questão, em consequente usurpação da competência constitucional do eg. Tribunal do Júri para análise meritória do feito.

A fim de demonstrar suas assertivas, a i. Defesa trouxe à tona o seguinte excerto do
decisum
vergastado, o qual reproduzo abaixo,
in verbis
:

“[...] Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbra-se indícios suficientes de
autoria recaindo sobre o acusado
, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal do Júri
”.

(Recurso de ID
204061943 - Pág. 4
). – Grifo no original.

A própria análise do trecho reproduzido pela i. Defensoria Pública, todavia,
demonstra que a razão não lhe assiste
.

Afinal, sabe-se que,
não obstante seja vedado ao magistrado togado, na fase de pronúncia, o exame aprofundado dos elementos probatórios angariados ao feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela
comprovação da materialidade delitiva
e pela
existência de indícios de autoria
, bem como pela eventual existência das circunstâncias que qualificam o crime e que se encontram descritas na exordial acusatória [congruência], para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar
as razões de seu convencimento
, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de
todas
as decisões judiciais.

A questão do vício de excesso de linguagem é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as reses levantadas pelas partes nas alegações finais.
Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação
(ex.: o ‘
terrível
crime
cometido’
; a ‘autoria
inconteste’
; o ‘
famigerado
réu’, etc.), nem tampouco
exagerar na avaliação das teses defensivas
(ex.: ‘é
óbvio
que não ocorreu legítima defesa’; ‘
absurda
é a alegação da defesa’)
. O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: ‘
a
covarde
atitude do acusado espelha bem o seu
caráter nefasto
, comprovando a futilidade do delito’
)”.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de processo penal comentado
. 15. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1087). – Grifei.

E, na hipótese
sub judice
, examinando atentamente a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, verifico que, a todo momento, houve
comedimento
e
cuidado
na demonstração da
convicção
do juízo singular acerca da materialidade do fato e da
suficiência
dos indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente
, como exige o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, ao averiguar o teor da decisão, percebo que,
em momento nenhum, o d. juízo
a quo
assentou que o recorrente é culpado ou que a sua responsabilidade penal se revela inequívoca
, tendo se limitado, ao revés, a indicar as razões de seu convencimento quanto à
comprovada presença de materialidade delitiva
e a
suficiência dos indícios de autoria
, com base na prova colhida no curso da instrução do
judicium accusationis
.

Veja-se, por exemplo, os seguintes excertos:

“[...] Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal,
vislumbra-se indícios suficientes de autoria recaindo sobre o acusado
, implicando em
necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri
.

[...]
Narra a denúncia que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão
da vítima supostamente estar “com uma caixa de som que lhe pertencia”
, contudo, tem-se dos depoimentos testemunhais, prestados em Juízo, que
o denunciado, em tese, tentou ceifar a vida da vítima motivado por ciúmes
.

[...] Desse modo, não há neste momento, como sustentar a ausência da qualificadora do motivo fútil, pois, pelo que se depreende dos autos,
não há argumentos suficientes no sentido que se possa, neste momento processual, subtrair do Tribunal do Júri a análise da presença ou não da referida qualificadora
.

[...] Por fim, vale salientar que
não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos
, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal”.

(Sentença de ID
204061923
). – Grifei.

Destarte, concluo que o d. juízo singular não se excedeu ou incorreu em eloquência acusatória, tampouco invadiu a análise do mérito ou exerceu pré-julgamento, pois agiu de forma a motivar a sua convicção com
suporte fático
, mas
sem assertivas capazes de exercer verdadeira influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença
.

Há que se ter em mente também que, consoante a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça,
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014). – Destaquei.

Nessa toada, analisando detidamente o inteiro teor da decisão combatida, vê-se que o d. juízo
a quo
empregou, ao longo da sentença, termos como “
indícios
”, “
em tese
” e
“supostamente
”, vindo ainda a sublinhar, por fim, consoante já exposto, que “[...]
não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos
, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
” (ID
204061923 - Pág. 9
). — Destaquei.

Nesses termos, o d. juízo pronunciante adequadamente alinhavou que sua decisão encerrava
mero juízo de
admissibilidade
da acusação
, e que a questão estaria sendo remetida a julgamento pelo Tribunal do Júri justamente porque,
a despeito de elementos supostamente comprometedores,
ainda penderia dúvida sobre a autoria imputada ao acusado
.

Com relação às
circunstâncias qualificadoras
, tampouco se constata eloquência acusatória por parte do órgão julgador, na medida em que se restringiu a
afastar
a circunstância referente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
e a
reconhecer
indícios suficientes, por outro lado, quanto à circunstância do
motivo fútil
, ensejo em que se limitou a consignar que o tipo penal derivado
não se apresentava
, ao menos por ora,
manifestamente divorciado do conjunto probatório
e, portanto, deveria ser remetido ao apreço da
Corte Leiga
.

Em suma, tem-se que o d. juízo
a quo

não externou convencimento absoluto acerca da autoria criminosa ou da intenção do agente
, cumprindo assim o dever de fundamentação das decisões judiciais, como exige esta peça processual, e agindo dentro dos limites legais balizados pelo art. 413,
caput
, do CPP, segundo o qual
“o juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Em situação semelhante, não divergiu o entendimento do STJ:

[...]
1. Ao decidir pela pronúncia do acusado o magistrado agiu dentro dos limites legais, fundamentando sua aceitação à tese de homicídio qualificado pela torpeza e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima com base no conjunto probatório dos autos,
destacando o laudo pericial tanatoscópico e os depoimentos das testemunhas, cumprindo, assim, com o dever de fundamentação das decisões judicias, com linguagem suficiente moderada, necessária a esta peça processual
[...].

(AgRg no HC 368.756/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017). – Destaquei.

Por derradeiro, relembro ainda que, nos termos do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é cediço a vedação às partes da utilização da decisão de pronúncia como
argumento de autoridade
capaz de beneficiar ou prejudicar o acusado, sendo assente, outrossim, no ordenamento jurídico brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do mesmo diploma.

Nesses termos,
REJEITO

a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito da insurgência.

Verte da denúncia que, no dia
27/04/2018
, por volta das 22h08min, na Rua das Graviolas, n. 661, Bairro Treze de Maio, no Município de Guarantã do Norte/MT,
CLÁUDIO ALVES DOS SANTOS
,
com consciência, vontade e
animus necandi
,
tentou matar
Welton Almeida Aires
, movido por
motivo fútil
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, por meio de golpes de arma branca (faca), somente não logrando êxito por
circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que foi impedido por terceiros de continuar os golpes, ao ser afastado de cima da vítima por meio de empurrão, ao que se seguiu o pronto socorro do ofendido e o seu encaminhada para o Hospital Municipal de Guarantã do Norte/MT.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
CLÁUDIO
havia convivido em união estável com
Sirlei Sabino Leandro
, relacionamento do qual advieram 06 (seis) filhos, encontrando-se o casal separado há alguns anos. Na data dos fatos,
Sirlei
estava mantendo relacionamento amoroso com a vítima
Welton
. Por outro lado, mesmo após o fim do relacionamento,
CLÁUDIO
residia na casa da genitora da ex-companheira,
Maria José Leandro
.

Nesse cenário,
CLÁUDIO
e
Welton
estavam na casa de
Maria José
, também na presença de
Sirlei
e da testemunha
Lucas Salbino Galvão
, quando, embriagados,
CLÁUDIO
e
Welton
iniciaram uma discussão. Em seguida, de surpresa,
CLÁUDIO
se apossou de uma faca e ameaçou a vítima de morte, supostamente porque ela estaria na posse de uma caixinha de som de sua propriedade.

A testemunha
Lucas
, de imediato, segurou a mão de
CLÁUDIO
contra a parede até que ele soltasse a faca; todavia, na sequência, tão logo
Lucas
se afastou,
CLÁUDIO
atacou
Welton
pelas costas, vindo a lhe desferir golpes que o levaram ao chão, ao ser atingido na região do tórax.

O recorrente foi, então, novamente freado pela testemunha
Lucas
, que impediu que os ataques continuassem ao empurrar
CLÁUDIO
, jogando-o no chão, vindo a ser
Welton
, por fim, socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal.

O
parquet
, por esses fatos,
denunciou
o paciente como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, ao que se seguiu a regular instrução criminal, a qual culminou na
pronúncia

do paciente como incurso no delito tipificado pelo
art. 121, §2o, II , c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, com o
afastamento
, portanto, por
manifesta improcedência,
da circunstância qualificadora referente ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, consoante se vê da decisão de ID 204061923.

Face a essa decisão, o recorrente agora
exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, agora, a analisar a tese recursal,
afastada
a preliminar de
excesso de linguagem
.

Em suas razões recursais,
pleiteia a i. Defensoria Pública o decote da qualificadora referente ao
motivo fútil
, sob o argumento de que, tendo a prova oral delineado, em juízo, que o delito teria ocorrido por
ciúmes
sentidos pelo recorrente, não poderia tal circunstância ser considerada de
menor importância
; ao que soma ainda a arguição de que, encontrando-se os
ânimos exaltados
no momento do delito, em razão de
animosidade recíproca
, também seria
manifestamente improcedente
a circunstância objurgada.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
melhor sorte não assiste à i. Defesa.

Afinal, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revela manifestamente improcedente
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
Motivo fútil deve ser compreendido como
motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.

[...] Narra a denúncia que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão da vítima supostamente estar “com uma caixa de som que lhe pertencia”, contudo,
tem-se dos depoimentos testemunhais, prestados em Juízo, que o denunciado, em tese, tentou ceifar a vida da vítima motivado por ciúmes.

A propósito, a testemunha ADALÉIA DE JESUS COSTA AIRES,
contou em Juízo que o crime foi motivado por ciúmes, em razão da vítima estar namorando a ex-convivente do acusado.

Destarte, diante dos depoimentos prestados em Juízo,
não há motivos para considerar improcedente a qualificadora do motivo fútil, uma vez que existe lastros da sua ocorrência
.

[...] Desse modo,
não há neste momento, como sustentar a ausência da qualificadora do motivo fútil, pois, pelo que se depreende dos autos, não há argumentos suficientes no sentido que se possa, neste momento processual, subtrair do Tribunal do Júri a análise da presença ou não da referida qualificadora
”.

(Sentença de ID
204061923 - Págs. 6-8
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. magistrado pronunciante, aparentemente, não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

acusatória
, no sentido de que, possivelmente,
o recorrente buscou assassinar a vítima movido por
motivo fútil
.

Trata-se de assertiva que encontra amparo, principalmente, no relato da testemunha
Adaléia de Jesus Costa Aires
, que,
em juízo
,
reiterou
as declarações inicialmente prestadas à d. autoridade policial, ao asseverar, com convicção, que o delito teria sido, supostamente,
perpetrado em razão de
ciúmes
de
CLÁUDIO
em relação à ex-companheira
(Registro de Mídia contido no ID 204061894).

E, nessa quadra, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.

(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

E, especialmente quanto à motivação calcada em
ciúmes
, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“[...]
a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
”
(AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). — Destaquei.

Assim sendo, existindo nos autos
indícios
de que o recorrente teria agido em razão de
ciúmes
em relação a sua ex-companheira,
mostra-se de rigor a remessa da questão à apreciação da Corte Popular
,
a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, deliberar sobre a
motivação
do suposto delito e, em seguida, decidir quanto à
caracterização de motivo fútil

in casu
.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente reconhecer que, além dos pilares que sustentam a argumentação defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento de
motivo fútil
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de
hipótese excepcionalíssima
que justificaria a
subtração
, por parte deste Tribunal togado, da
competência do juiz natural
para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
motivo fútil
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso em sentido interposto por
CLÁUDIO ALVES DOS SANTOS
,
afastando

a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de preservar na íntegra a pronúncia prolatada em face do recorrente na ação penal
n. 0002329-08.2018.8.11.0087.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024